Tribunal: STF
Processo: RE 1259121
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 9) opostos em 03.04.2020, em face da decisão em que julguei prejudicado o recurso extraordinário, em virtude do provimento de recurso especial, nos seguintes termos (eDOC 8):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual considerou o recurso deserto por falta de comprovação do recolhimento do porte de remessa e de retorno dos autos por parte da autarquia recorrente (eDOC 1, p. 119-121).
    Verifica-se, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, visto que foi firmado o entendimento no sentido de ser descabida a exigência ao INSS de realizar o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso em ação que tramita perante a Justiça Estadual, podendo a autarquia efetuar o pagamento do preparo ao final da demanda (eDOC 2, p. 37-55). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF”. 
    Sustenta-se, nas razões dos presentes embargos, que a decisão ora embargada encontra-se omissa, tendo em vista que o recurso extraordinário não se encontra prejudicado, porquanto “o INSS requereu a dispensa do pagamento do porte, suscitando que referida parcela insere-se no conceito de preparo e que a Autarquia Previdenciária estaria isenta do pagamento de referida parcela do preparo” (eDOC 9, p. 2).
    Alega-se que, no caso, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do ora Recorrente para que fosse recolhido o porte de remessa e de retorno dos autos ao final da demanda.
    Desse modo, requer-se, então, a aplicação do Tema 135 da repercussão geral em que foi firmada a seguinte tese “aplica-se o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS” (eDOC 9, p. 2).
    Ao final, conclui-se que “persiste o interesse da Autarquia Previdenciária no julgamento do recurso extraordinário, não sendo o caso de perda de objeto do apelo” (eDOC 9, p. 5) e pleiteia-se o provimento do apelo extremo, determinando-se que o recurso apresentado na origem seja examinado pelo TJ/SP (eDOC 9, p. 7). 
    A parte Embargada não apresentou manifestação (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Verifico que assiste parcial razão ao Embargante, quanto ao vício apontado, eis que a decisão que deu provimento ao recurso especial, transitada em julgado (eDOC 6, p. 38), para anular o acórdão do Tribunal a quo, “com a devolução dos autos à origem para julgamento do recurso voluntário interposto pela autarquia previdenciária” (eDOC 2, p. 39), não atendeu, integralmente, os pedidos postos no recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão recorrido está assim ementado (eDOC 1, p. 119):
    “Acidente do Trabalho - Agravo de Instrumento - INSS - Ausência de recolhimento do porte de remessa e retorno - Deserção - Não conhecimento. À falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção, conforme o disposto no art. 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03”. 
    No apelo extremo interposto concomitantemente ao recurso especial, requereu-se a reforma do acórdão recorrido “para que esteja dispensada a Autarquia do recolhimento do porte de retorno, remetendo-se os autos à origem para apreciar o mérito do recurso interposto” (eDOC 1, p. 163). 
    Assim, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha anulado o aresto recorrido para que o TJ/SP prosseguisse no julgamento do mérito do agravo de instrumento lá interposto, conforme pleiteado, não foi dispensado do porte de remessa e retorno, apenas foi postergado para o final da demanda, se vencida a Autarquia.
    É o que se depreende do acórdão proferido pelo STJ, o qual está assim fundamentado (eDOC 2, p. 51-54):
    “Por seu turno, a Corte Especial, no julgamento do Tema n.º 16, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n.º 1.101.727/PR, aprovou tese no sentido de que, apesar de o INSS não ser isento de preparo em ações promovidas perante a Justiça Estadual, não há exigência de prévio depósito para fins de interposição de recurso, podendo ser postergado o seu recolhimento para o final da demanda, caso a autarquia fique vencida, nos termos do art. 27 do CPC/73 (....). 
    Nessa mesma esteira, adveio a Súmula 483/STJ, com o seguinte enunciado: ‘O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública" (CORTE ESPECIAL, julgada em 28/06/2012, DJe 01/08/12). Feitos esses registros todos, insta realçar que, consoante remansosa jurisprudência, o porte de remessa e de retorno, que tem por escopo cobrir o custo postal do deslocamento físico do processo, integra o preparo, enquanto pressuposto recursal genérico. 
    (...)
    Nessa mesma linha, assoma o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no antes aludido RE 594.116/SP, como atesta o seguinte excerto (...). 
    Em suma, e contrariamente à percepção adotada pela Corte recorrida, sendo o porte de remessa e de retorno desenganado elemento componente do preparo, de rigor que se observe o entendimento outrora firmado no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.101.727/PR, no que assentou estar o INSS dispensado do prévio preparo do recurso - aí abarcado o correspondente porte de remessa e de retorno -, cujos valores lhe serão exigíveis somente ao final da demanda, caso nela resulte vencido. 
    Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-I do RISTJ, com a fixação da seguinte TESE: ‘A teor dos arts. 27 e 511, § 1º, do revogado CPC/73 (arts. 91 e 1.007, § 1º, do vigente CPC/15), o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos recursos de competência dos Tribunais de Justiça, está dispensado do prévio pagamento do porte de remessa e de retorno, enquanto parcela integrante do preparo, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso vencido’.
    RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO Na espécie, a Corte estadual de origem não conheceu do agravo de instrumento manejado pelo INSS, ao argumento de que se acharia deserto em virtude da ausência do recolhimento dos valores concernentes ao porte de remessa e de retorno, cujo desate, no entanto, não se coaduna com a tese firmada por este Colegiado. Logo, faz-se de rigor o provimento do recurso especial do INSS, ao efeito de que o Tribunal local, afastado o óbice da deserção, prossiga no julgamento do agravo de instrumento interposto pela autarquia recorrente, como de direito.
     ANTE O EXPOSTO, dá-se provimento ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para que retome o julgamento do agravo de instrumento aviado pelo INSS”. 
    A respeito da questão dos autos, aponto recente decisão monocrática exarada no RE 1.253.030-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.04.2020, da qual destaco os seguintes fragmentos:
    “Trata-se de Agravo Regimental em face de decisão que declarou prejudicado o Recurso Extraordinário (...).
    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que o Recurso Extraordinário não perdeu o objeto, pois: (a) não obstante o provimento do Recurso Especial, o STJ possui entendimento diferente do STF no que se refere ao pagamento do porte de remessa e retorno pelo INSS; (b) enquanto o STF, nos termos da tese fixada no Tema 135, entende que o INSS é isento do pagamento do porte de remessa e retorno, o STJ entende que o INSS não tem isenção, uma vez que apenas posterga o pagamento para o final da demanda; e (c) o entendimento do Superior Tribunal de Justiça destoa e descumpre o que já foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, consoante o Tema 135.
    É o relatório. Decido.
    Merece reconsideração a decisão agravada.
    Tendo em vista a divergência entre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da exigência do pagamento do porte de remessa e retorno pelo INSS, bem como o fato de que o provimento do Recurso Especial não prejudica a análise do Recurso do Extraordinário, diante do requerimento da parte manifestando interesse no exame do apelo, passo à análise do RE.
    (...).
    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o apelo do INSS seja examinado pelo Tribunal de origem”.
    Nesse mesmo sentido, a respeito da isenção do porte de remessa e de retorno em relação ao INSS, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.129.065, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.05.2020; RE 1.262.549, de minha relatoria, DJe 05.05.2020 ; RE 1.253.067, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.04.2020 e RE 1.243.379, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.04.2020. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário 594.116, de minha relatoria, DJe 5.4.2016, sobre a isenção do porte de remessa e retorno nos recursos interpostos pelo INSS perante à Justiça paulista (Tema 135), o Plenário assentou:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.”
    O juízo de origem aplicou a Lei Estadual 11.608/2003, a qual não isenta o INSS do porte de remessa e retorno, uma vez que não se trata de taxa judiciária, e, sim, de custo de transporte, cuja regulação ocorre pelo Conselho Superior de Magistratura.
    No referido paradigma, esta Corte consignou não possuir o Conselho Superior da Magistratura competência para regular sobre a matéria. Colha-se do voto condutor por mim proferido:
    “No entanto, verifica-se que a segunda parte do art. 2º, parágrafo único, II, da Lei 11.608/2003, diverge das premissas e das razões de decidir postas no presente voto, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno.
    A esse respeito, convém ressaltar, em obiter dictum, as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para estabelecer parâmetros para a padronização das custas processuais, a partir de suas comissões temporárias e permanentes, tendo em conta o caráter nacional do Poder Judiciário e a discrepância de valores nos mais diversos tribunais brasileiros. Além disso, constata-se um profícuo e necessário diálogo entre a Empresa de Correios e Telégrafos e o Poder Judiciário, com vistas a zelar pelo acesso efetivo à ordem jurídica a todos.”
    Assim, a conclusão do Plenário foi de que a natureza jurídica do porte de remessa e retorno é uma típica despesa de serviço postal, logo compete à União dispor sobre a matéria. Por essa razão, declarou a inconstitucionalidade, incidenter tantum e com efeitos da repercussão geral, do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo, para expurgar do ordenamento a expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho, em parte, os embargos de declaração e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que o Tribunal de origem, diante da decisão do STJ que anulou o acórdão proferido nos autos do processo (Agravo de Instrumento nº 0232987-91.2012.8.26.0000), prossiga no julgamento do recurso, em conformidade com o decidido no Tema 135 da sistemática da repercussão geral. 
    No mais, quanto ao pedido de retorno dos autos para que o Tribunal de origem enfrente o mérito do recurso interposto na origem, mantenho, no ponto, a decisão ora embargada que julgou prejudicado o apelo extremo, por perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF), tendo em vista a decisão do STJ. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente